Tribunal: TJES
Processo: 5005644-98.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005644-98.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SIRLENE DE JESUS GOMES

APELADO: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SERVIDORA PÚBLICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno interposto por Sirlene de Jesus Gomes contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. A agravante, servidora pública efetiva do Município de Cachoeiro de Itapemirim, sustenta que, apesar de auferir remuneração bruta de R$ 7.785,95, sua condição financeira está comprometida por descontos bancários indevidos, o que justificaria a concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a agravante preenche os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, considerando sua condição financeira e os elementos constantes nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, §3º, do CPC é relativa e pode ser afastada quando há elementos nos autos que evidenciem a capacidade financeira da parte.

4.
A agravante aufere remuneração bruta expressiva, superior à média nacional, o que, por si só, não caracteriza situação de vulnerabilidade econômica apta a justificar a concessão do benefício.

5.
O comprometimento da remuneração com despesas ordinárias, como aluguel, contas de consumo e cartão de crédito, não configura, por si só, estado de hipossuficiência.

6.
A jurisprudência consolidada estabelece que a existência de empréstimos bancários voluntariamente contraídos não é fator suficiente para justificar a concessão da gratuidade de justiça.

7.
A documentação apresentada não comprova a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento, razão pela qual a decisão agravada deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, §3º, do CPC pode ser afastada quando existirem elementos nos autos que evidenciem a capacidade financeira do requerente.

2. O fato de possuir despesas ordinárias e compromissos financeiros voluntários, como empréstimos bancários, não configura, por si só, estado de hipossuficiência econômica apto a justificar a concessão da gratuidade de justiça.

3. Para a concessão da gratuidade de justiça, a parte deve demonstrar, por meio de provas concretas, que não possui recursos suficientes para arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, §2º e §3º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, AgInt no AI nº 5002741-89.2024.8.08.0000, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Segunda Câmara Cível, julgado em 13.08.2024.

TJES, AgInt no AI nº 5002508-34.2020.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, julgado em 20.05.2021.

TJES, AgInt Ap nº 0003666-50.2014.8.08.0024, Rel. Des. Fabio Brasil Nery, Quarta Câmara Cível, julgado em 22.04.2024.

TJ-DF, AI nº 0722602-40.2021.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, Quinta Turma Cível, julgado em 01.12.2021.

TJ-MS, AI nº 1414424-91.2019.8.12.0000, Rel. Des. Sideni Soncini Pimentel, Quarta Câmara Cível, julgado em 04.03.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_____________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Agravo Interno interposto por
SIRLENE DE JESUS GOMES
contra decisão lançada no Id n. 9264150 que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça pretendido pela parte apelante e determinou a intimação da parte ora agravante para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo recursal, nos termos do Art. 1.007, §4º, do CPC, sob pena de, não o fazendo, o recurso ser julgado deserto, conforme dispõe o Art. 1.007, caput, do CPC.

A agravante, servidora pública efetiva do Município de Cachoeiro de Itapemirim, sustenta que, apesar de auferir salário bruto de R$ 7.785,95, sua condição financeira está comprometida em razão de descontos indevidos realizados em sua conta bancária pelo banco agravado. Sustenta que não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família, pleiteando, assim, a concessão da gratuidade de justiça.

Contrarrazões apresentadas por
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S.A.
no Id n. 11870140, pugnando pelo não conhecimento do recurso de Agravo de Interno ou, se adentrado ao mérito, negado provimento, a fim de manter a decisão de indeferimento da gratuidade de justiça.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de recurso de Agravo Interno interposto por
SIRLENE DE JESUS GOMES
contra decisão lançada no Id n. 9264150 que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça pretendido pela parte apelante e determinou a intimação da parte ora agravante para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo recursal, nos termos do Art. 1.007, §4º, do CPC, sob pena de, não o fazendo, o recurso ser julgado deserto, conforme dispõe o Art. 1.007, caput, do CPC.

A agravante, servidora pública efetiva do Município de Cachoeiro de Itapemirim, sustenta que, apesar de auferir salário bruto de R$ 7.785,95, sua condição financeira está comprometida em razão de descontos indevidos realizados em sua conta bancária pelo banco agravado. Sustenta que não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família, pleiteando, assim, a concessão da gratuidade de justiça.

Contrarrazões apresentadas por
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S.A.
no Id n. 11870140, pugnando pelo não conhecimento do recurso de Agravo de Interno ou, se adentrado ao mérito, negado provimento, a fim de manter a decisão de indeferimento da gratuidade de justiça.

Pois bem.

Inicialmente, em que pese a argumentação da parte ora agravada, em sede de contrarrazões, no sentido de que o presente recurso não merece ser conhecido em razão da ausência do recolhimento do preparo, rememoro que
“É assente o entendimento de que a irresignação recursal fundada no indeferimento da assistência gratuita dispensa o preparo, a fim de que a matéria possa ser decidida pelo colegiado. Preliminar de deserção rejeitada.”
(TJES, Agravo Interno no Agravo de Instrumento n. 5002741-89.2024.8.08.0000, Relator: Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 13.08.2024)

Em mesmo sentido, destaco:

“É prematuro reconhecer a deserção de agravo interno interposto em face de decisão que indefere a gratuidade de justiça e que discute justamente a necessidade da benesse.” (TJES, Agravo Interno no Agravo de Instrumento n. 5002508-34.2020.8.08.0000, Relator: Desembargador FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20.05.2021)

Portanto, seria ilógico não conhecer do presente recurso de agravo interno por deserção, motivo pelo qual
rejeito
a preliminar de não conhecimento do recurso arguída em contrarrazões por
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S.A
e passo à análise.

A decisão, ora agravada, fora proferida nos seguintes termos:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
SIRLENE DE JESUS GOMES
com vista a reforma da sentença proferida pelo Juízo da
2ª VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
/ES que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização Por Danos Morais
proposta em face do

BANESTES S.A. – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedente pretensão inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por fim, condenou a requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Compulsando os autos, verifiquei que as contrarrazões apresentadas
BANESTES S.A. – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, apresenta impugnação ao pedido de gratuidade de justiça, fundamentando que “a recorrente não preenche os requisitos previstos na legislação, não havendo qualquer prova nos autos da necessidade do benefício”.

O despacho de Id nº 7566607, determinou a intimação da parte recorrente para que, no prazo de 10 (dez) dias, comprovasse a alegado estado de miserabilidade, sob pena de indeferimento da concessão da gratuidade da justiça.

A parte recorrente compareceu em Id nº 8271012, reiterando o pedido de gratuidade e colacionando seu contracheque, extrato da conta bancária, fatura de cartão de crédito, recibo de pagamento de aluguel e conta de energia.

Pois bem. Para que possa ser deferida a gratuidade da justiça nesta fase, faz-se necessária a apresentação de dados atualizados da condição financeira dos recorrentes, pois a Constituição, ao estabelecer o direito à benesse, dispõe o seguinte:

Art. 5º, LXXIV – o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

O “caput” do Art. 98 do CPC, que regulamenta o benefício, também condiciona a sua concessão à insuficiência de recursos do postulante, vejamos:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Por sua vez, o Art. 99, do mesmo diploma normativo, assim estipula:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

No presente, observa-se que a parte apelante não demonstrou, por meio de documentos capazes de assegurar o pedido, a insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios.

A recorrente é servidora pública efetiva do Município de Cachoeiro de Itapemirim, tendo como salário base a importância de R$ 6.829,78, auferindo o vencimento bruto de R$7.785,95 (sete mil, setecentos e oitenta e cinco reais e noventa e cinco centavos), não sendo, portanto, hipossuficiente econômica para os termos da lei.

Nesse sentido, segue a orientação jurisprudencial:

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.

1 - “A simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção juris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça, quando não ilidida por outros elementos dos autos.(...) (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.269.287/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023).

2 - O afastamento da presunção advinda da declaração somente poderá ocorrer quando verificados nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão da benesse.

3 - A documentação apresentada é capaz de afastar a alegada hipossuficiência, sendo o autor servidor público municipal com vencimentos incompatíveis com a pretendida gratuidade.

4 - Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Data: 22/Apr/2024. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 0003666-50.2014.8.08.0024. Magistrado: FABIO BRASIL NERY. Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

Desse modo, vislumbra-se que
não há prova concreta que permita a concessão do benefício pretendido pela parte recorrente
.

Posto isso,
INDEFIRO
a gratuidade da justiça.

INTIME-SE
a recorrente para, em 5 (cinco) dias,
(a)
providenciar o recolhimento do preparo recursal, nos termos do Art. 1.007, §4º, do CPC,
sob pena de, não o fazendo, o recurso ser julgado deserto, conforme dispõe o Art. 1.007, caput, do CPC.

Cumpra-se.

Conforme se observa, entendo que deva ser mantida a decisão que concluiu pela ausência dos requisitos necessários ao deferimento da gratuidade da justiça ao agravante, especialmente porque, mesmo em sede de agravo interno, não trouxe elementos suficientes a afastar as evidências que apontam para a falta dos pressupostos legais para a concessão.

Embora a legislação preveja a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, §3º, do CPC), tal presunção é relativa e pode ser afastada quando existirem
elementos nos autos que indiquem a ausência do estado de miserabilidade
. No caso em análise, verifica-se que a agravante aufere remuneração mensal bruta expressiva, acima da média nacional, o que, por si só,
não caracteriza situação de vulnerabilidade econômica
capaz de justificar o deferimento da benesse.

Ademais, embora oportunizada a juntada de documentos que demonstrem a impossibilidade de arcar com as custas, os documentos anexados aos autos, como contracheque e extratos bancários,
não evidenciam comprometimento financeiro severo a ponto de impedir o pagamento das custas processuais
. O simples fato de possuir despesas ordinárias, tais como aluguel, contas de consumo e gastos com cartão de crédito, não configura situação de hipossuficiência.

Destaca-se, ainda, que
a gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que efetivamente não dispõem de recursos para suportar as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento
, o que não restou demonstrado de forma convincente pela agravante.

Outrossim, o comprometimento da remuneração com empréstimos bancários e congêneres também não atraem a hipossuficiência, já que contraídos por liberalidade.

Em mesmo sentido, destaco:

AGRAVO INTERNO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECISÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Os documentos apresentados pelo agravante nos autos do processo não indicam os valores relativos às suas despesas médicas e domésticas diversas às relativas aos empréstimos consignados, que o tornasse incapaz de arcar com os custos processuais. 2. Observa-se que o comprometimento de seu benefício previdenciário em razão dos descontos referentes aos empréstimos consignados evidenciam apenas a voluntariedade da contratação e não justificam por si só a concessão do benefício da justiça gratuita. 3. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível, por unanimidade, CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Vitória/ES, ______ de ___________________________ de 2020. PRESIDENTE RELATOR

(TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 035150080196, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator Substituto: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/07/2020, Data da Publicação no Diário: 20/01/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIENCIA NÃO COMPROVADA. EMPRESTIMOS BANCÁRIOS. INCOMPATIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. [...] 3. A ausência de comprovação de hipossuficiência da parte e a alegação de impossibilidade de arcar com as despesas do processo dada a realização de empréstimos consignados, bem como a utilização de cheque especial são incompatíveis com a declaração de miserabilidade apresentada, fatos que, somados ao recebimento de proventos líquidos superiores a quatro vezes o valor do salário mínimo nacional, impedem o deferimento do pedido de gratuidade de justiça. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido (TJ-DF 07226024020218070000 DF 0722602-40.2021.8.07.0000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Data de Julgamento: 01/12/2021, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe: 20/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – AUTORA QUE SE QUALIFICA COMO APOSENTADA - POSSUI RENDA SUPERIOR A OITO SALÁRIOS MÍNIMOS PARÂMETRO A SER ADOTADO - RENDIMENTO BRUTO - VÁRIOS EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO VERIFICADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na hipótese dos autos, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade, tendo em vista que a agravante se qualifica como aposentada e aufere remuneração bruta superior a oito salários mínimos, incompatível com o benefício pretendido. 2. Frise-se que apesar de possuir vários descontos em seu holerite, o parâmetro adotado para análise do pedido de justiça gratuita deve ser o rendimento bruto, pois a forma com que a agravante dispõe de seus rendimentos é de sua atribuição particular. 3. Ademais, se possui renda bruta acima de oito salários mínimos e efetua gastos mensais que a comprometem, inclusive grande parcela com empréstimos bancários, cujos contratos foram livremente pactuados, não faz jus ao benefício da gratuidade, o qual visa possibilitar o acesso à justiça à pessoa de baixa renda, as quais poderão comprometer seu sustento e de sua família com o pagamento das despesas processuais. (TJ-MS - AI: 14144249120198120000 MS 1414424-91.2019.8.12.0000, Relator: Des. Sideni Soncini Pimentel, Data de Julgamento: 04/03/2020, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/03/2020)

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo Interno interposto por
SIRLENE DE JESUS GOMES
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça pretendido pela parte em sede recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar